Tribunal: TJPA
Processo: 0000300-34.2005.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000300-12.2005.8.14.0094
APELANTE: RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO COM A SEDUC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADAS EM RELAÇÃO A UM DOS CONVÊNIOS DEVIDAMENTE COMPROVADA. MINORAÇÃO DA MULTA CIVIL APLICADA. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

1-

O Município de Santo Antônio de Tauá interpôs Ação Civil Pública sob o fundamento de que o réu, à época, prefeito não prestou contas em relação aos Convênios 116/2002 - SETEPS, Convênio 182/2004 e 275/2004 com a SEDUC, concluindo pela prática violadora dos princípios da administração.

2-

Inicialmente, quanto as alegações do apelante em relação ao Convênio 116/2002, em analise a sentença recorrida, verifica-se que não houve condenação, pelo que não há interesse em recorrer, ficando prejudicado o recurso nesse ponto.

3-

De outra ponta, no que tange aos Convênios 182/2004-SEDUC e 275/2004-SEDUC, entendeu a sentença pelo descumprimento da obrigação de prestação de contas, a gerar a condenação às penalidades do art. 12, III, da LIA.

4-

No que tange ao Convênio nº 182/2004

SEDUC, comprovou-se que foi instaurada Tomada de Contas Processo nº 2005/52392-0, a qual foi julgada pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE, Acórdão 52.038 - DOE: 23/05/2013, sendo aprovadas as contas e aplicada a multa pela necessidade de instauração de tomada de contas, a qual foi posteriormente, arquivada. No caso, aplica-se
o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de
que a mera apresentação extemporânea da prestação de contas não caracteriza ato de
improbidade administrativa
(AgInt no REsp 1.518.133/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/9/2018; REsp. 1.307.925/TO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 23.08.2012; AgRg no REsp. 1.223.106/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.11.2014)

5-

Em relação ao Convênio 275/2004 – SEDUC, que embora alegue o apelante que foram devidamente prestadas, não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. De outra ponta, o autor juntou nos autos Memorandos enviados pela SEDUC, que confirmam a ausência de prestação de contas em relação ao Convênio nº 275/2004. (Id nº 1883781-Pág. 45) Assim, é incontestável a omissão do gestor municipal quanto ao dever de prestação de contas, constituindo a sua conduta ao tipo previsto no artigo 11, VI da Lei de Improbidade Administrativa, ato que importou em violação ao princípio da moralidade administrativa, devendo ser aplicada ao agente ímprobo, a sanção prevista no artigo 12, inciso III da Lei n° 8.429/1992.

6-

Ante a reforma parcial da sentença, para excluir da conduta do requerido o ato improbo de ausência de prestação de contas em relação ao Convênio nº 182/2004 – SEDUC, cabe a redução da multa civil imposta para 5 (cinco) vezes o valor da remuneração auferida pelo requerido à época do evento, mantendo-a a sentença nos demais termos.

7-

Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da
Apelação Cível e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação

Belém(PA),
23
de novembro

de 2020.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por
RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarcar de Santo Antônio do Tauá que, nos autos
da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em síntese, na exordial o Município de Santo Antônio de Tauá relatou que o ora requerido é ex-prefeito do Município de Santo Antônio do Tauá, tendo desempenhado dois mandatos populares no período de 01 de janeiro de 1997 até 31 de dezembro de 2004, todavia, durante sua segunda gestão, o Município firmou Convênio registrado sob o n° 116/2002 com a Secretaria Executiva do Trabalho e Promoção Social SETEPS, através do qual foi repassado ao ente municipal, a importância de R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais), com o objetivo de implementar o Benefício de Prestação Continuada - BPC no Município.

Alegou ainda, que o Requerido em nome do Município, firmou também os Convênios 182/2004 e 275/2004 com a Secretaria Executiva de Educação -SEDUC, através dos quais foi repassado ao ente municipal as importâncias de R$101.610,00 (cento e um mil, seiscentos e dez reais) e R$1.368,00 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais), com o objetivo de viabilizar o transporte escolar aos alunos da Rede Estadual de Ensino.

Contudo, foi constatado pelos órgãos concedentes, que o Município ficou inadimplente, pois não houve a prestação de contas da aplicação dos referidos recursos por parte do requerido, demandando indícios de desvio de verbas públicas e a possibilidade de enriquecimento ilícito do agente ou de terceiros, e impossibilitaria o Município de Santo Antônio de Tauá de receber transferências voluntárias provenientes das Secretarias anteriormente citadas, e de outros órgãos estaduais, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira.

Requereu, o acolhimento da pretensão de improbidade administrativa, com o reconhecimento da violação ao art. 9, da Lei 8.43/1992, com a condenação do ao ressarcimento integral do dano, a suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos e ao pagamento de multa civil a 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido e das demais sanções do art. 12, da Lei 8.429/92.

A inicial foi recebida, contudo indeferido o pedido de indisponibilidade de bens. (Id nº 1883777).

O requerido apresentou contestação refutando as alegações da inicial e requerendo a improcedência da ação (Id. 1883778).

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para suspender os direitos políticos do requerido, pelo prazo de 03 (três) anos, bem como para condená-lo ao pagamento de multa civil no importe correspondente a dez (10) vezes o valor da remuneração por si auferida à época do evento e, ainda, para proibi-lo de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo intervalo de 03 (três) anos, com fulcro no art. 11, II e VI, combinado com o art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, nos termos da fundamentação.

Irresignado o Requerido apresentou a presente Apelação Cível,
sustentando em síntese
,
que conforme documentos acostados nos próprios autos, o convênio nº 116/2002 firmado com a Secretaria Executiva do Trabalho e Promoção Social SETEPS, não foi celebrado, e que o de nº 182/2004, foi transportado, ou seja, ficou em conta corrente e a gestão que iniciou em janeiro de 2005 é quem deveria ter recebido tais recursos, assim, cabe a gestão de 2005 a prestação de contas do referido convênio junto a Secretaria de Educação – SEDUC, Tribunal de Contas do Estado-TCE e o PNATE.

No que tange ao Convênio 275/2004, afirmou já ter prestado contas, assim, defende não haver omissão na prestação de contas, não havendo qualquer dano a administração por dolo, prejuízo ao erário, suspensão de direitos políticos, multa civil ou outros menos voltados que serviriam para julgar e condenar o requerido/Apelante, vez que não há que se falar em multa por não apresentação de prestação de contas, até porque foram prestadas e encaminhadas à corte de contas.

Requereu a reforma da r. sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 1883788).

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação cível, no sentido de que seja afastada da condenação de ato de improbidade o Convênio 182/2004, mantendo-se a sentença apenas no que tange ao Convênio 275/2004, o qual não teve as contas prestadas, devendo, assim, ser revista a multa civil aplicada, para adequá-la a proporcionalidade do dano, obedecidas as formalidades legais, de tudo ciente o Parquet. (Id nº Num. 2321226)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação cível, passando a análise conjunta dos recursos.

O cerne recursal consiste em verificar o acerto da sentença que condenou o Requerido, ex-prefeito do Município de Santo António de Tauá pela prática de condutas ímprobas, consistentes em violação aos princípios da administração pública, por não ter prestado contas dos recursos recebidos enquanto ordenador das despesas.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §4º estabelece que
“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A ação de improbidade administrativa tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade e é regulada pela
Lei nº 8.429/1992,
que regulamentou o §4º, do art. 37, da CF/88.

Em seu conteúdo, a Lei nº 8.429/1992 classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público (sentido amplo) que:
a)
importem em enriquecimento ilícito (art. 9º);
b)
causem prejuízo ao erário (art. 10); e
c)
atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

Vide o
caput
do art. 10 e o inciso VI do 11, da Lei
nº 8429/92 – Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje
perda patrimonial
,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(....)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(....)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

Inicialmente, quanto as alegações do apelante em relação ao
Convênio 116/2002
, em analise a sentença recorrida, verifica-se que não houve condenação, pelo que não há interesse em recorrer, ficando prejudicado o recurso nesse ponto.

De outra ponta, no que tange aos
Convênios 182/2004-SEDUC e 275/2004-SEDUC
, entendeu a sentença pelo descumprimento da obrigação de prestação de contas, a gerar a condenação às penalidades do art. 12, III, da LIA.

Em se tratando da obrigação de prestação de contas, é inegável que a prova documental ganhe relevância para o julgamento da lide, uma vez que caberia, ao então Prefeito Municipal ter apresentado as contas devidas ao órgão fiscalizador no prazo legal, sendo que a comprovação poderia facilmente ser realizada mediante a apresentação de provas documentais relativas à entrega da documentação pertinente, objeto da presente ação de improbidade administrativa.

Contudo, necessário fazer uma análise separada da conduta do gestor em relação a cada Convênio.

No que tange ao Convênio nº 182/2004

SEDUC
, que tinha como objeto a Cooperação Técnica e Financeira para viabilizar o transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, no município de Santo Antônio do Tauá, referente ao ano letivo de 2004, com valor global de R$- 101.610,00 (Cento e Um Mil, Seiscentos e Dez Reais), foi instaurada Tomada de Contas Processo nº 2005/52392-0, a qual foi julgada pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE, Acórdão 52.038 - DOE: 23/05/2013, sendo aprovadas as contas e aplicada a multa pela necessidade de instauração de tomada de contas, a qual foi posteriormente, arquivada.

No caso, entendo que se aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de ser conferida interpretação extensiva ao tipo sancionador insculpido no art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, nos termos do seguinte precedente: AgRg no REsp 150147/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicada no DJ em 27/03/2017, onde no item IV de sua ementa destaca o seguinte:

“...
o atraso na prestação de contas não se confunde com a falta do cumprimento da obrigação, não cabendo a aplicação do art. 11, VI, da Lei 8429/92, que é expresso ao estabelecer a configuração do ato improbo para quem ‘deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo’, não podendo sofrer interpretação extensiva.”

E ainda:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA, MAS APROVADA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO
. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que considerou que a prestação de contas realizada de modo tardio, mas aprovada pelo órgão competente (FNDE), não caracteriza ato de improbidade administrativa. Os recursos serão analisados em conjunto, em virtude da unidade de seu objeto.

2. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Federal contra o ex-Prefeito do Município de Cristanópolis/GO, por ato de improbidade administrativa, consistente na prestação em atraso de contas de recursos repassados pelo Governo Federal, por meio do FNDE, nos montantes de R$ 2.494,80 e R$ 10.867, 80, nos anos de 2008 e 2009, respectivamente. 3. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.
4. Verifica-se, in casu, que houve a apresentação das contas, não obstante a destempo, bem como a inexistência de efeitos deletérios ao ente público decorrentes da conduta imputada ao acusado. 5. O acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a mera apresentação extemporânea da prestação de contas não caracteriza ato de improbidade administrativa
(AgInt no REsp 1.518.133/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/9/2018; REsp. 1.307.925/TO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 23.08.2012; AgRg no REsp. 1.223.106/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.11.2014). 6. Recursos Especiais conhecidos, somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não providos. (REsp 1811238/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019). Grifado.

Ressalte-se que, não havendo nos autos a demonstração de dolo por parte do requerido no atraso da prestação de contas ou a má-fé e, considerando que estas foram realizadas por Tomada de Constas Especial e aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, afasta-se o entendimento do STJ, de que excepcionalmente, quando comprovado o dolo e má-fé, o atraso na prestação de contas pelo administrador pode configurar ato improbo.

No presente caso, a mera apresentação extemporânea da prestação de contas não caracteriza ato de improbidade administrativa, devendo ser reformada a sentença de piso, no que tange ao Convênio nº 182/2004 - SEDUC, com a diminuição proporcional das penalidades aplicadas.

Em relação ao Convênio 275/2004 – SEDUC
, que tinha como objetivo a Cooperação Técnica e Financeira para viabilizar o transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino Fundamental, no município de Santo Antônio do Tauá, referente ao ano letivo de 2004, cujo valor global era de R$-1.368,00 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais), não se pode aplicar o mesmo entendimento, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Dos documentos juntados nos autos, verifica-se que a conduta do gestor se enquadra perfeitamente à conduta improba descrita no art. 11,
caput,
inciso VI, da Lei nº 8.429/92, pois na condição de Prefeito Municipal, era o ordenador das despesas e responsável pela prestação de contas dos recursos recebidos em sua gestão, em observância aos princípios que regem a coisa pública, como moralidade, transparência, legalidade, entre outros.

Dentre as atribuições do Requerido como gestor está a prestação de contas referente aos recursos repassados ao Município (art. 70, da CF), no caso, os recursos recebidos por intermédio do Convênio 275/2004 – SEDUC, que embora alegue o apelante que foram devidamente prestadas, não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

De outra ponta, o autor juntou nos autos Memorandos enviados pela SEDUC, que confirmam a ausência de prestação de contas em relação ao Convênio nº 275/2004. (Id nº 1883781-Pág. 45)

Assim, é incontestável a omissão do gestor municipal quanto ao dever de prestação de contas, constituindo a sua conduta ao tipo previsto no artigo 11, VI da Lei de Improbidade Administrativa, ato que importou em violação ao princípio da moralidade administrativa, devendo ser aplicada ao agente ímprobo, a sanção prevista no artigo 12, inciso III da Lei n° 8.429/1992.

A respeito do tema em questão, segue
a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. REPASSE DE VERBAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADO. NEGLIGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 LEI Nº. 8.429/92. CONDENAÇÃO DO ESPÓLIO DO EX-PREFEITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR REPASSADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR DO FALECIDO PREFEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a ilegitimidade passiva de gestor subsequente a ex-prefeito e condenou o espólio deste último ao ressarcimento de valores ao erário estadual, em razão da ocorrência de atos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 10, caput, e 11, VI, da Lei nº. 8.429/92.

2. A ausência de prestação de contas e a não devolução de recursos públicos repassados em decorrência de Convênio caracterizam atos de improbidade que causam lesão ao erário e que atentam contra os princípios da Administração Pública.

3. Se a celebração de um Convênio, o respectivo repasse ajustado, a vigência do instrumento e o prazo da respectiva prestação de contas ocorreram durante a gestão de um ex-prefeito, o gestor municipal seguinte não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de improbidade que versa sobre o mesmo Convênio.

4. Considerando o disposto no art. 8º da Lei nº. 8.429/92, o espólio do falecido ex-prefeito pode ser condenado a ressarcir o erário, em decorrência de lesão ao patrimônio público causada, em vida, pelo referido agente. 5. Apelação conhecida e desprovida.

(2440864, 2440864, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92.
EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO DESARRAZOADO (5 ANOS). ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. MULTA CIVIL, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

Na esteira do parecer ministerial, apelação conhecida e não provida.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER da APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento

ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de

Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de

10

(dez) à 17 (dezessete) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (3504677, 3504677, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-30)

Portanto, mantida a sentença recorrida no que tange ao Convênio 275/2004- SEDUC.

Considerando a reforma parcial da sentença, para excluir da conduta do requerido o ato improbo de ausência de prestação de contas em relação ao Convênio nº 182/2004 – SEDUC e, que a penalidade de suspensão de direitos políticos e proibição de contratação com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, já foram aplicadas no mínimo legal (3 anos), entendo por diminuir o valor da multa civil para 5 (cinco) vezes o valor da remuneração auferida pelo requerido à época do evento, mantendo-a nos demais termos.

Ante o exposto,
Conheço da Apelação Cível, dando-lhe parcial provimento
, para afastar a condenação do requerido pela não prestação de contas do Convênio 182/2004 – SEDUC, e em consequência diminuir a multa civil aplicada para 5 (cinco) vezes a remuneração percebida à época dos fatos,
ficando
mantida a sentença nos demais termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P.R.I.

Belém(PA),
23
de novembro

de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 25/11/2020